Tribunal: TRE-PR
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO. OMISSÃO DE DESPESAS. RECURSOS
DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS. RECOLHIMENTO PARCIAL DE VALORES AO
TESOURO NACIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as contas de campanha
de candidato ao pleito de 2024, em razão da omissão de informações sobre gastos com
advogado e contador, bem como da realização de despesas sem comprovação da
origem
dos
recursos
utilizados.
Nas
razões
recursais,
o
candidato
apresentou
documentos novos, como notas fiscais e extratos bancários, com o objetivo de suprir as
falhas apontadas.

Num. 44578199 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/06/2025 14:12:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063014123586000000043518612
Número do documento: 25063014123586000000043518612
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/06/2025 19:33:51
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a juntada extemporânea de
documentos, após a sentença, nas prestações de contas eleitorais; (ii) estabelecer se os
documentos apresentados são suficientes para afastar as irregularidades que motivaram
a desaprovação das contas, especialmente quanto à omissão de despesas e à
identificação da origem dos recursos utilizados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência consolidada desta Corte Regional admite, excepcionalmente, a
juntada de documentos extemporâneos nas prestações de contas, exclusivamente com a
finalidade de afastar a determinação de recolhimento de valores ao erário, desde que (i)
apresentados na primeira oportunidade em grau recursal; e (ii) suficientes para
comprovar os fatos alegados, sem necessidade de nova análise técnica.
4. As despesas com serviços advocatícios e contábeis são consideradas gastos
eleitorais, nos termos do art. 35, § 3º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, e devem
ser registradas e comprovadas, ainda que excluídas do limite de gastos.
5. No caso, restou comprovado que tais despesas foram assumidas diretamente pela
agremiação partidária e destinadas a todos os candidatos, sendo suficiente o registro no
âmbito das contas partidárias, conforme a dispensa de individualização prevista no art.
20 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
6. A omissão de duas despesas (R$ 108,50 e R$ 8,17) cuj

Inteiro teor:
Num. 44578199 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/06/2025 14:12:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063014123586000000043518612
Número do documento: 25063014123586000000043518612
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/06/2025 19:33:51
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 67.517
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600352-
57.2024.6.16.0051 – Morretes – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 JOSIEL JORDAO DA CRUZ VEREADOR
ADVOGADO: ANDRE KILIM - OAB/PR64528
RECORRENTE: JOSIEL JORDAO DA CRUZ
ADVOGADO: ANDRE KILIM - OAB/PR64528
RECORRIDO: JUÍZO DA 051ª ZONA ELEITORAL DE MORRETES PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
TERCEIRO INTERESSADO: VALDEMAR DA SILVA MELATO
ADVOGADO: MELISSA GONINI DE MATTOS LEAO - OAB/PR128164
ADVOGADO: MATHEUS OLIVA - OAB/PR127546
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
VEREADOR. CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS. IRREGULARIDADE
NA
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL.
APRESENTAÇÃO
DE
PROCURAÇÃO EM SEDE RECURSAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE
DESTA CORTE ELEITORAL. EXTRATOS BANCÁRIOS INCOMPLETOS.
ANÁLISE DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA POR MEIO DOS EXTRATOS
ELETRÔNICOS ENVIADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA
MERAMENTE FORMAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO
DAS CONTAS. RESSALVA. DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS
NÃO COMPROVADA. RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. VALOR
EXPRESSIVO. CAUSA DE DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto contra sentença que julgou não
prestadas as contas de campanha de candidato não eleito ao cargo de

Num. 44578199 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/06/2025 14:12:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063014123586000000043518612
Número do documento: 25063014123586000000043518612
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/06/2025 19:33:51
vereador nas Eleições de 2024, em razão da ausência de apresentação de
extratos bancários.
1.2 O recorrente apresentou, em sede de prestação de contas retificadora,
extratos bancários relativos à movimentação de recursos do Fundo Partidário,
porém, não apresentou extratos das contas bancárias destinadas à
movimentação de “Outros Recursos”, bem como extratos de conta destinada
à movimentação de FEFC. Demais disso, apresentou procuração em sede
recursal e regularizou a capacidade postulatória. Requereu, então, a
aprovação das contas, ainda que com ressalvas.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do
recurso sob o fundamento de que não houve a efetiva prestação de contas e
a tempestiva juntada de documentos pelo candidato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1 Há três questões em discussão: i) saber se a regularização da capacidade
postulatória em sede recursal afasta o julgamento das contas como não
prestadas; (ii) se a ausência de extratos bancários completos, quando a
movimentação financeira pode ser analisada por outros meios, enseja a não
prestação ou apenas ressalvas; e (iii) se a ausência de comprovação de
despesa com serviços advocatícios justifica a desaprovação das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 Primeiramente, a capacidade postulatória do recorrente foi regularizada
em sede recursal, o que afasta o julgamento das contas como não prestadas
quanto a este ponto, conforme precedentes desta Corte Eleitoral.
3.2 A Resolução TSE nº 23.607/2019 determina a apresentação de extratos
bancários completos para análise da prestação de contas, sendo vedada a
apresentação de documentos parciais ou sem validade, com o objetivo de
garantir a transparência da movimentação financeira da campanha, e
possibilitar a fiscalização em relação à arrecadação e aos gastos eleitorais.
3.3 No caso dos autos, o recorrente apresentou, em sede de prestação de
contas retificadora, extratos bancários relativos à conta destinada a
movimentação de recursos do Fundo Partidário. No entanto, não houve
apresentação extratos bancários das contas destinadas à movimentação de
“Outros Recursos” e FEFC.
3.4 Entretanto,
foi possível a análise da movimentação financeira de
campanha por meio dos extratos eletrônicos enviados pela instituição
financeira. Como não houve prejuízo à fiscalização das contas bancárias, esta
irregularidade enseja apenas ressalva por se tratar de mera falha formal.
Precedentes desta Corte Eleitoral.

Num. 44578199 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/06/2025 14:12:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063014123586000000043518612
Número do documento: 25063014123586000000043518612
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/06/2025 19:33:51
3.5 Em relação aos gastos com serviços advocatícios, no valor de R$
3.000,00, esta Corte Eleitoral tem decidido que a contratação está sujeita à
livre escolha e autonomia na definição de honorários, não se aplicando a
regra de comparação de valores médios praticados no mercado. No entanto,
a despesa, embora não sujeita ao limite de gastos, deve ser declarada e
comprovada pelos candidatos.
3.6 A ausência de comprovação da despesa com serviços advocatícios, no
montante de R$ 3.000,00, que representa 91% da movimentação financeira
de campanha, excede os limites utilizados por esta Corte para aprovação com
ressalva, devendo as contas serem desaprovadas.
3.7 Não é possível, neste momento, impor a obrigação de recolhimento ao
Tesouro Nacional do valor utilizado para o pagamento dos serviços
advocatícios, em razão do princípio da non reformatio in pejus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso eleitoral CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para
DESAPROVAR as contas do recorrente.
Tese de julgamento: “1. É possível a apresentação de procuração em sede
recursal para regularizar a capacidade postulatória do prestador de contas,
afastando o julgamento pela não prestação das contas em relação a este
ponto. 2. A ausência de extratos bancários completos em prestação de contas
de campanha, quando a movimentação financeira pode ser analisada por
meio de extratos eletrônicos fornecidos pela instituição financeira, constitui
falha formal que enseja a aprovação das contas com ressalvas. 3. Os gastos
advocatícios em campanhas eleitorais, embora não estejam sujeitos a limites
de valor ou análise de economicidade, devem ser devidamente comprovados
por contrato de prestação de serviços ou outro documento hábil, sob pena de
desaprovação das contas quando envolver valores expressivos.”
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97; Res. TSE nº 23.607/2019,
arts. 18, § 5º, 32, § 1º, VI, 35, § 3º, 53, 58, 60, 74, III; CPC, art. 76, § 2º.
Jurisprudência
relevante
citada:
TRE-PR,
REl
nº
0601007-38.2020-
6.16.0061; TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº060005491, Rel.
Des. Julio Jacob Junior, j. 22/11/2023; TSE, AgR no AREsp nº 0600076-80,
Rel. Min. André Ramos Tavares, DJE de 12/11/2024; TRE-PR, RECURSO
ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060036474, Rel.
Des. Eleitoral Julio Jacob Junior, Publicação: DJE, 27/01/2025; TRE-PR,
RECURSO ELEITORAL nº060038920, Rel. Des. Eleitoral Jose Rodrigo Sade,
Publicação: DJE, 11/06/2025.
DECISÃO

Num. 44578199 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/06/2025 14:12:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063014123586000000043518612
Número do documento: 25063014123586000000043518612
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/06/2025 19:33:51
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 26/06/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Josiel Jordão da Cruz em face da sentença
proferida pelo Juízo da 51ª Zona Eleitoral de Morretes, que julgou não prestadas as
contas do candidato não eleito ao cargo de vereador, no município de Morretes, relativas
às Eleições de 2024.
Em suas razões recursais (ID 44383724), o recorrente alegou que: a) foram apresentados
os extratos bancários, sendo que o erro do número do banco não impede a análise das
contas; b) as impropriedades apontadas na sentença não ensejam por si só a reprovação
das contas. Requereu,
preliminarmente,
a concessão de prazo para juntada
de
substabelecimento e, quanto ao mérito, o provimento do recurso para aprovar com
ressalvas suas contas de campanha.
Intimado, o recorrente apresentou procuração e regularizou sua representação processual
(44503373)
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo desprovimento do recurso sob o
fundamento de que as irregularidades constatadas são dotadas de gravidade suficiente
para ensejar o julgamento pela não prestação das contas tendo em vista que não houve a
efetiva prestação de contas e tempestiva juntada de documentos pelo candidato (ID
44405622).
É o relatório.
VOTO
a) Da admissibilidade recursal
Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
b) Do mérito recursal
Como o presente Recurso Eleitoral se refere às contas da campanha eleitoral de
candidato não eleito ao cargo de vereador nas eleições de 2024, sua análise é
disciplinada pela Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e pela Resolução TSE nº 23.607/2019.

Num. 44578199 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/06/2025 14:12:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063014123586000000043518612
Número do documento: 25063014123586000000043518612
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/06/2025 19:33:51
No presente caso, as contas do recorrente foram julgadas não prestadas, em razão
da ausência de instrumento de mandato para constituição de advogado; da ausência dos
extratos relativos às três contas bancárias; da ausência de documentos fiscais que
comprovem a regularidade dos gastos com recursos do Fundo Partidário - serviços
advocatícios.
Intimado a regularizar sua representação processual (ID 44470983), o prestador
apresentou, em grau recursal, o instrumento de mandato (ID 44503373), conforme
autoriza o artigo 76, §2º, do Código de Processo Civil.
A esse propósito, esta Corte Eleitoral entende que é possível a apresentação de
procuração, em sede recursal, com a finalidade de regularizar a capacidade postulatória
do prestador, afastando o julgamento como não prestadas. Veja-se:
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DIRETÓRIO MUNICIPAL DE
PARTIDO. JULGAMENTO DAS CONTAS COMO NÃO PRESTADAS. AUSÊNCIA DE
PROCURAÇÃO. JUNTADA APÓS A SENTENÇA. POSSIBILIDADE. ART. 76, § 2º, DO
CPC.
CAPACIDADE
POSTULATÓRIA
REGULARIZADA.
FEITO
MADURO
PARA
JULGAMENTO.
COMISSÃO
PROVISÓRIA
MUNICIPAL
DE
PARTIDO
POLÍTICO.
APRESENTAÇÃO
DE
DECLARAÇÃO
DE
AUSÊNCIA
DE
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA. NÃO ABERTURA DE CONTA CORRENTE DIANTE DA AUSÊNCIA DE
DOAÇÕES OU GASTOS. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIAS RELATIVA A ANO
NÃO ELEITORAL. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVA. VENCIDO O
RELATOR.
MANUTENÇÃO DA COMPREENSÃO DO TRE-PR NO SENTIDO DA
NATUREZA
MATERIAL
DA
IRREGULARIDADE
E
DE
SUA
APTIDÃO
PARA
DESAPROVAR AS CONTAS. RECURSO ELEITORAL CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO PARA JULGAR AS CONTAS DESAPROVADAS.
1. A falta de constituição de advogado nos autos de prestação de contas e a inércia
do candidato em regularizar sua representação processual após intimação pessoal
e específica implicou no julgamento das contas como não prestadas.
2. Esta Corte Eleitoral, no julgamento do autos de REl nº 0601007-38.2020-6.16.0061
entendeu ser possível a juntada da procuração em sede recursal, nos termos do
art. 76, § 2º, do Código de Processo Civil.
3. Se é possível a juntada de procuração em sede recursal, mais ainda a juntada em
momento processual anterior, após a prolação da sentença, estando regularizada a
capacidade postulatória do prestador.
[...]
7.
Recurso eleitoral conhecido e parcialmente provido, julgando-se as contas
desaprovadas. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº060005491, Acórdão, Relator(a)
Des. Julio Jacob Junior, Publicação: DJE - DJE, 22/11/2023.
Considerada regular a capacidade postulatória do prestador, afasta-se o julgamento das
contas como não prestadas em relação a este ponto.
A sentença, ainda, julgou não prestadas as contas de campanha do recorrente em razão
da ausência de apresentação de extratos bancários. Veja-se:

Num. 44578199 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/06/2025 14:12:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063014123586000000043518612
Número do documento: 25063014123586000000043518612
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/06/2025 19:33:51
“Sem a apresentação dos extratos bancários de forma correta não se mostra possível a
análise da movimentação de recursos e por isso a justiça eleitoral fica impedida de
fiscalizar a prestação de contas.
Observe-se que mesmo após a apresentação de declaração retificadora as falhas
persistem e por isso, aliado à manifestação Ministerial e com fundamento no art. 74, III
da Resolução TSE nº 23.607/2019, JULGO AS CONTAS COMO NÃO PRESTADAS do
candidato JOSIEL JORDÃO DA CRUZ.”
Intimado para sanar as omissões em sua prestação de contas (ID 44383655), o recorrente
apresentou, em sede de prestação de contas retificadora, em 30/10/2024, anteriormente
à sentença prolatada em 11/12/2024, extratos bancários relativos à movimentação de
recursos do Fundo Partidário, conforme se verifica dos ID 44383685, ID 44383686 e ID
44383687.
No entanto, não foram apresentados extratos das contas bancárias destinadas à
movimentação de “Outros Recursos”, bem como extratos de conta destinada à
movimentação de FEFC, peças obrigatórias, nos termos do artigo 53 da Resolução TSE
n. 23.607/2019.
Em sua manifestação, o recorrente alegou que os extratos bancários foram apresentados,
sendo que há erro material em relação ao número do banco, eis que onde deveria contar
341, constou 029, mas esta falha não impediu a análise das contas, tendo em vista que
toda a sua movimentação de campanha ocorreu na conta informada.
A determinação legal de apresentação de extratos bancários tem por objetivo garantir a
transparência da movimentação financeira da campanha, a fim de possibilitar a
fiscalização em relação à arrecadação e aos gastos eleitorais.
O entendimento desta Corte Eleitoral é no sentido de que a ausência de apresentação de
extratos bancários é causa de aprovação com ressalvas quando possível a análise das
contas por meio dos extratos eletrônicos juntados pela instituição financeira. Veja-se:
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA AO
CARGO DE VEREADOR. ATRASO NA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA
DE INTERESSE RECURSAL. EXTRATOS BANCÁRIOS INCOMPLETOS. ANÁLISE DA
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA
POR
MEIO
DOS
EXTRATOS
ELETRÔNICOS
ENVIADOS
PELA
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
FALHA
MERAMENTE
FORMAL.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS. RESSALVA MANTIDA.
DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO RECEBIDA DE CANDIDATO À MAJORITÁRIA.
RECURSOS
DO
FEFC.
PARTIDOS
DISTINTOS.
IRREGULARIDADE.
VALOR
INFERIOR A R$1.064,00. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE.
OMISSÃO
DE
DESPESA.
MATERIAL
DE
CAMPANHA
VEICULADO
NAS
REDES
SOCIAIS
DO
CANDIDATO.
PRODUÇÃO
PRÓPRIA.
IRREGULARIDADE
AFASTADA.
CONTAS
APROVADAS
COM
RESSALVAS.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto em face da sentença proferida pelo Juízo da
18ª Zona Eleitoral de Jaguariaíva, que desaprovou as contas de candidata ao cargo de

Num. 44578199 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/06/2025 14:12:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063014123586000000043518612
Número do documento: 25063014123586000000043518612
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/06/2025 19:33:51
Vereador eleita como suplente, no município de Jaguariaíva, relativas às Eleições de
2024, e determinou o recolhimento de R$ 627,80 ao Tesouro Nacional.
1.2 A recorrente alegou, em síntese, que: a) o atraso na abertura de conta bancária,
assim como a apresentação incompleta dos extratos bancários ocorreram por
negligência da instituição financeira; b) a doação estimável em dinheiro recebida de outro
candidato se referiu à produção conjunta de propaganda (santinhos); c) produziu
pessoalmente as propagandas veiculadas por meio de suas redes sociais Requereu,
então, a aprovação das contas sem ressalvas.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no
mérito, pelo desprovimento sob o fundamento de que a recorrente não logrou êxito em
comprovar que produziu pessoalmente as propagandas eleitorais veiculadas em suas
redes sociais, o que configura omissão de despesa.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Questões em discussão: i) saber se a apresentação de extratos bancários
incompletos compromete a análise das contas, especialmente na ausência de
movimentação financeira; ii) se o recebimento de doação estimável em dinheiro
proveniente do FEFC destinado à candidatura feminina, para fins de propaganda
conjunta, implica irregularidade na prestação de contas, com a necessidade de
devolução dos valores; iii) analisar se a ausência de registro de despesas com material
de campanha produzido pessoalmente pela candidata caracteriza omissão de despesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 A insurgência recursal relativa ao atraso na abertura da conta bancária não foi objeto
do mérito da sentença recorrida. Assim, o recurso não deve ser conhecido neste ponto,
eis que ausente o interesse recursal.
3.2 Por sua vez, a Resolução TSE nº 23.607/2019 determina a apresentação de
extratos bancários completos para análise da prestação de contas, sendo vedada a
apresentação de documentos parciais ou sem validade.
3.3 No caso dos autos, a recorrente apresentou extratos bancários incompletos
relativos às contas bancárias destinadas à movimentação do Fundo Partidário, do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha e Outros Recursos.
3.4 Como não houve prejuízo à fiscalização das contas bancárias, eis que possível
a análise da movimentação financeira de campanha por meio dos extratos
eletrônicos enviados pela instituição financeira, deve ser mantida a ressalva
quanto a esta irregularidade por se tratar de mera falha formal. Precedente desta
Corte Eleitoral.
[...]
3.11 Sendo assim, considerando os gastos módicos realizados na campanha eleitoral
pela recorrente, eis que arrecadados somente R$ 627,80, conforme apontado no parecer
conclusivo, é plausível a justificativa de que o material de campanha foi produzido
pessoalmente de modo que deve ser afastada essa irregularidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Num. 44578199 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/06/2025 14:12:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063014123586000000043518612
Número do documento: 25063014123586000000043518612
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/06/2025 19:33:51
4.1 Recurso PARCIALMENTE CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para aprovar
com ressalva as contas da recorrente, mantendo-se o recolhimento de R$ 627,80 ao
Tesouro Nacional.
Tese de julgamento: 1. A ausência inicial de extratos bancários completos em prestação
de contas de campanha pode ser suprida mediante a obtenção de extratos eletrônicos
pela Justiça Eleitoral, desde que não haja prejuízo à fiscalização. 2. O recebimento de
doação estimável em dinheiro proveniente do FEFC destinado à candidatura feminina,
sem comprovação de benefício direto à campanha da doadora, configura irregularidade,
sujeita à devolução dos valores ao Tesouro Nacional. 3. A ausência de declaração de
gastos com produção de material de campanha pode ser afastada em face de justificativa
plausível, quando evidenciado o baixo custo da campanha e a ausência de elementos
concretos que configurem omissão de despesas.
[...]
RECURSO ELEITORAL nº060034045, Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral Anderson
Ricardo Fogaça, Publicação: DJE - DJE, 27/05/2025.
Sobreleva notar que as contas abertas pelo recorrente n. 996946 e n. 996953 não
apresentaram movimentação financeira, sendo que foi possível verificar a movimentação
financeira relativa à conta n. 996961 a partir dos extratos bancários fornecidos pela
instituição financeira. Veja-se:
Como foi possível a análise da movimentação financeira das contas do candidato a partir
dos extratos bancários enviados eletronicamente pela instituição financeira, deve-se
afastar o julgamento das contas como não prestadas quanto a este ponto, eis que esta
irregularidade enseja apenas ressalva.

Num. 44578199 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/06/2025 14:12:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063014123586000000043518612
Número do documento: 25063014123586000000043518612
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/06/2025 19:33:51
Ainda, o recorrente foi intimado a se manifestar em relação ao pagamento de serviços
advocatícios no valor de R$ 3.000,00 com recursos do Fundo Partidário, eis que a
despesa não foi comprovada e esse valor foi considerado acima da média praticada por
outros profissionais para a eleição de 2024, no município de Morretes.
Em relação a essa inconsistência, o prestador informou apenas que desconhece a
existência de tabelamento de cobrança de honorários diferente daquela da OAB/PR (ID
44383694).
Esta Corte Eleitoral tem decidido no sentido de que a contratação de serviços
advocatícios está sujeita à livre escolha de profissional e autonomia na definição de
honorários razão pela qual não se aplica a regra de comparação de valores médios
praticados no mercado:
ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. APROVAÇÃO. GASTOS ADVOCATÍCIOS COM RECURSOS DO FEFC.
REGULARIDADE. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de Prestação de Contas proposta por JENNY BRUSTOLIN, candidata ao cargo
de vereadora no município de Santa Terezinha de Itaipu/PR, referente às eleições de
2024, resultou em sentença que desaprovou as contas, determinando o recolhimento ao
Tesouro Nacional de valores pagos a título de honorários advocatícios com recursos do
FEFC.
2. A sentença fundamentou-se na suposta irregularidade da majoração do valor
contratado e na ausência de documentos comprobatórios suficientes para justificar a
despesa.
3. A candidata interpôs recurso eleitoral, alegando que os honorários pagos eram
compatíveis com a complexidade dos serviços prestados e devidamente registrados na
prestação de contas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) se os gastos com honorários advocatícios pagos
com recursos do FEFC são regulares e compatíveis com a prestação de serviços
declarada; (ii) se a ausência de limites específicos para tais gastos invalida as razões de
desaprovação das contas pela Justiça Eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A análise das normas aplicáveis revela que os gastos advocatícios em campanhas
eleitorais não estão sujeitos a limites específicos de valor, conforme disposto no art. 18-
A, parágrafo único, da Lei nº 9.504/1997, e no art. 18, §5º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
6. Jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral confirma que tais despesas, embora não
limitadas, devem ser declaradas, mas não requerem análise de economicidade ou
médias de mercado (TSE: AgR no AREsp nº 060007680, Min. André Ramos Tavares,
DJE de 12/11/2024).

Num. 44578199 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/06/2025 14:12:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063014123586000000043518612
Número do documento: 25063014123586000000043518612
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/06/2025 19:33:51
7. O regime de contratação de serviços advocatícios, que permite a livre escolha de
profissional e autonomia na definição de honorários, não se aplica à regra de
comparação de valores médios praticados no mercado.
8.
Não foi demonstrada irregularidade na anotação ou na ausência de
detalhamento compatível dos serviços prestados, motivo pelo qual deve ser
afastada a desaprovação das contas.
9. No caso concreto a despesa foi anotada na prestação de contas final, sendo ainda
apresentado o contrato de prestação de serviços, a nota fiscal e os comprovantes de
transferência eletrônica de recursos, afastando a irregularidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso eleitoral conhecido e provido. Contas aprovadas, cassando-se a decisão de
1º grau e a obrigação de restituição ao Erário do valor de R$ 15.000,00.
11. Tese de julgamento: "Os gastos advocatícios em campanhas eleitorais, embora
devam ser declarados, não estão sujeitos a limites de valor ou análise de economicidade,
sendo lícita a contratação e o pagamento mediante recursos do FEFC, desde que
cumpridas as formalidades legais de registro na prestação de contas."Dispositivos
relevantes
citados:Lei
nº
9.504/1997,
art.
18-A,
parágrafo
único;
art.
30,
inciso
I.Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 18, §5º; arts. 53 e 58.Jurisprudência relevante
citada:TSE: AgR no AREsp nº 060007680, Min. André Ramos Tavares, DJE de
12/11/2024.RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
nº060036474, Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral Julio Jacob Junior, Publicação: DJE -
DJE, 27/01/2025.
Em que pese a desnecessidade de apresentação de valores compatíveis de mercado
para contratação de serviços advocatícios, esta irregularidade enseja a desaprovação das
contas tendo em vista que o recorrente não comprovou essa despesa mediante a
apresentação de contrato de prestação de serviços, ou qualquer outro documento.
As despesas com serviços advocatícios, embora não estejam sujeitas ao limite de gastos,
devem ser registradas e comprovadas, nos termos do artigo 35, §3º da Resolução TSE n.
23.607/2019.
A esse propósito, veja-se precedente deste Tribunal Regional Eleitoral:
Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO. OMISSÃO DE DESPESAS. RECURSOS
DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS. RECOLHIMENTO PARCIAL DE VALORES AO
TESOURO NACIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as contas de campanha
de candidato ao pleito de 2024, em razão da omissão de informações sobre gastos com
advogado e contador, bem como da realização de despesas sem comprovação da
origem dos recursos utilizados. Nas razões recursais, o candidato apresentou
documentos novos, como notas fiscais e extratos bancários, com o objetivo de suprir as
falhas apontadas.

Num. 44578199 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/06/2025 14:12:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063014123586000000043518612
Número do documento: 25063014123586000000043518612
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/06/2025 19:33:51
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a juntada extemporânea de
documentos, após a sentença, nas prestações de contas eleitorais; (ii) estabelecer se os
documentos apresentados são suficientes para afastar as irregularidades que motivaram
a desaprovação das contas, especialmente quanto à omissão de despesas e à
identificação da origem dos recursos utilizados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência consolidada desta Corte Regional admite, excepcionalmente, a
juntada de documentos extemporâneos nas prestações de contas, exclusivamente com a
finalidade de afastar a determinação de recolhimento de valores ao erário, desde que (i)
apresentados na primeira oportunidade em grau recursal; e (ii) suficientes para
comprovar os fatos alegados, sem necessidade de nova análise técnica.
4. As despesas com serviços advocatícios e contábeis são consideradas gastos
eleitorais, nos termos do art. 35, § 3º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, e devem
ser registradas e comprovadas, ainda que excluídas do limite de gastos.
5. No caso, restou comprovado que tais despesas foram assumidas diretamente pela
agremiação partidária e destinadas a todos os candidatos, sendo suficiente o registro no
âmbito das contas partidárias, conforme a dispensa de individualização prevista no art.
20 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
6. A omissão de duas despesas (R$ 108,50 e R$ 8,17) cujos pagamentos não
transitaram pelas contas oficiais caracteriza recurso de origem não identificada, nos
termos do art. 32, § 1º, VI, da Resolução TSE nº 23.607/2019, ensejando a determinação
de recolhimento de valor equivalente ao Tesouro Nacional.
7. A gravidade da falha é mitigada pelo reduzido valor envolvido (R$ 116,67), sendo
aplicáveis os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o que autoriza a aprovação
das contas com ressalvas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. Admite-se a juntada extemporânea de documentos nas prestações de contas
eleitorais, exclusivamente para afastar a determinação de recolhimento de valores ao
erário, desde que apresentados na primeira oportunidade recursal e suficientes para
comprovar os fatos alegados. 2. Despesas com serviços advocatícios e contábeis
devem ser informadas na prestação de contas, ainda que realizadas por partidos,
sendo dispensada a individualização quando destinadas a todos os candidatos da
legenda. 3. A existência de despesas pagas com recursos cuja origem não transita pelas
contas oficiais caracteriza recursos de origem não identificada e impõe o recolhimento de
montante equivalente ao Tesouro Nacional, salvo quando a falha for irrelevante em
termos quantitativos, caso em que admite-se a aprovação com ressalvas.
[...]
RECURSO ELEITORAL nº060038920, Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral Jose Rodrigo

Num. 44578199 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/06/2025 14:12:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063014123586000000043518612
Número do documento: 25063014123586000000043518612
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/06/2025 19:33:51
Sade, Publicação: DJE - DJE, 11/06/2025.
Sendo assim, deve ser mantida a irregularidade relativa a contratação de serviços
advocatícios com recursos do Fundo Partidário diante da ausência de comprovação desse
serviço por meio de apresentação de contrato ou outro documento hábil pelo prestador,
conforme artigo 60 da Resolução TSE n. 23.607/2019.
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem
emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor
da operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou
das(os) contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá
admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive
outros documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).
IV - Guia de Recolhimento do FGTS, informações do Sistema de Escrituração Digital de
Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), da Declaração de Débitos e
Créditos
Tributários
Federais
Previdenciários
e
de
Outras
Entidades
e
Fundos
(DCTFWeb) e da Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais
(EFD-Reinf). (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação
aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que
contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a
identificação da destinatária ou do destinatário e da(o) emitente pelo nome ou razão
social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da prestadora ou do prestador de serviços.
[...]
O Tribunal Superior Eleitoral, no entanto, considera necessário, de forma não cumulativa,
que "(a) os valores considerados irregulares não ultrapassem o valor nominal de 1.000
Ufirs (R$ 1.064,00); (b) as irregularidades, percentualmente, não podem superar 10% do
total; e (c) as irregularidades não podem ter natureza grave" (AgR-REspEl 0601306-61,
rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE de 23.11.2020).
O valor correspondente a R$ 3.000,00, relativo à contratação de serviços advocatícios
não autoriza a aprovação das contas com ressalvas, mediante aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, eis que corresponde a 91% da movimentação
financeira de campanha.
Contudo, uma vez que a sentença recorrida não determinou o recolhimento desse valor

Num. 44578199 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/06/2025 14:12:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063014123586000000043518612
Número do documento: 25063014123586000000043518612
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/06/2025 19:33:51
ao Tesouro Nacional, não é possível, neste momento, impor tal obrigação. Esse
entendimento apoia-se no princípio da non reformatio in pejus, que proíbe o agravamento
da situação jurídica do recorrente em decorrência de recurso interposto exclusivamente
por ele.
Há que se concluir, portanto, pelo provimento parcial do recurso, para desaprovar as
contas do recorrente, reformando-se a sentença que julgou não prestadas as contas do
prestador.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por CONHECER do recurso e, no mérito, DAR PARCIAL
PROVIMENTO, para DESAPROVAR AS CONTAS de Josiel Jordão da Cruz, candidato
não eleito ao cargo de Vereador, no município de Morretes, nas Eleições de 2024.
DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600352-
57.2024.6.16.0051 - Morretes - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO
FOGAÇA - RECORRENTES: ELEICAO 2024 JOSIEL JORDAO DA CRUZ VEREADOR, JOSIEL
JORDAO DA CRUZ - Advogado do(s) RECORRENTES: ANDRE KILIM - PR64528 - RECORRIDO:
JUÍZO DA 051ª ZONA ELEITORAL DE MORRETES PR - TERCEIRO INTERESSADO: VALDEMAR
DA SILVA MELATO - Advogados do TERCEIRO INTERESSADO: LUIZ EDUARDO PECCININ -
OAB PR58101-A, DYLLIARDI ALESSI - OAB PR55617-A, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU -
OAB PR97632-A, MARIA LUCIA BARREIROS - OAB PR103550, MATHEUS OLIVA - OAB
PR127546, MELISSA GONINI DE MATTOS LEAO - OAB PR128164.
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cássia Viese, Guilherme Frederico

Num. 44578199 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/06/2025 14:12:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063014123586000000043518612
Número do documento: 25063014123586000000043518612
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/06/2025 19:33:51
Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo Sade e. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 26.06.2025